Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS AJUIZDA CONTRA CONDÔMINOS PRIOPRIETÁRIOS DE UNIDADE CONDOINIAL. REVELIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUTOMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 4.600,20 (quatro mil e seiscentos reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente a contar do ajuizamento e com juros legais a partir da citação, bem como às cotas condominiais que se vencerem no curso do processo e em sede de cumprimento de sentença, corrigidas monetariamente, com juros de mora e multa, desde cada vencimento até a data do efetivo pagamento. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença apelada, para que a condenação imposta aos réus observe a incidência dos juros de mora a partir da última atualização do débito ou desde cada vencimento.

2. A revelia é a contumácia do réu que, chamado para apresentar resposta ao pedido, permanece inerte assumindo, portanto, o risco de perder a demanda. Em casos de revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, porque não impugnados pelo réu.

3. Sobre a questão posta, embora o art. 405 do Código Civil estabeleça que "contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, imperioso registrar que o dispositivo legal citado, de natureza geral, tem aplicabilidade apenas quando não existir regra expressa de constituição de mora. 3.1. Tratando-se a cobrança de cotas condominiais de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil. 3.2. Desse modo, a hipótese cuida de mora ex re e não ex persona, sendo desnecessária a interpelação da parte para o cumprimento da obrigação de pagar. Porquanto. Já possui data de vencimento previamente estabelecida. Por isso, cabíveis juros de mora a partir do vencimento de cada prestação. 3.2.1 Noutras palavras: a estipulação de prazo para cumprimento da prestação dispensa o credor de qualquer medida para constituir em mora o devedor, desde que vencido o prazo e não adimplida a obrigação. A constituição em mora é automática. 3.3. Precedente: "[...] 1. A prestação condominial trata-se de mora ex re, ou seja, aquela que independe de qualquer ato do credor, pois decorre do inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo. 2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação, e não da data da citação. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.” (0704889-65.2020.8.07.0007, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 26/07/2023).

4. Em razão do provimento do recurso, os réus devem ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (a ser apurado), na forma do art. 85, §2o, do CPC.

5. Recurso provido.